Tribunal: TJDFT
Processo: 0735441-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ENFRENTAMENTO SUFICIENTE DAS QUESTÕES SUSCITADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. APLICAÇÃO. TEMA FIXADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE. DISTINGUISHING. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, de forma que não se prestam à rediscussão da causa.
2. Não é omisso o acórdão que analisa as controvérsias de forma clara e fundamentada, com base no direito aplicável ao caso concreto.
3. Na hipótese, o embargante demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento do Colegiado, o que não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via recursal eleita.
4. O Colendo STJ admite a oposição de Embargos de Declaração com vistas a anular o acórdão e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para exercer juízo de conformação, nos casos em que o órgão colegiado julga matéria submetida à sistemática da repercussão geral.
5. No caso, entretanto, a tese definida no Tema n. 865 do Excelso STF, em sede de repercussão geral, não se amolda à situação discutida, pois a ação foi proposta depois da publicação da ata de julgamento do Recurso Extraordinário n. 922.144/MG e não tratou da constitucionalidade do pagamento de complementação, o que autoriza o distinguishing. Além disso, a demanda de origem cuida de desapropriação indireta.
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.